Tribunal: TJMT
Processo: 1034177-19.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034177-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apologia de Crime ou Criminoso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.066.041-18 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1009665-24.2025.8.11.0015, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão, excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica, condições pessoais favoráveis do paciente e inexistência de provas suficientes do envolvimento com organização criminosa. Requereu a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente e (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal apto a ensejar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na suposta vinculação do paciente à facção comando vermelho, evidenciada por vídeos e declarações durante ação policial, e por seu histórico criminal, o qual posteriormente revelou-se limitado a acusações de violência doméstica, sem antecedentes [aparentes] relacionados ao crime organizado.

4. As decisões judiciais que mantiveram a prisão basearam-se em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstração concreta de risco atual ou da imprescindibilidade da medida extrema.

5. O histórico criminal do paciente é incompatível com a gravidade atribuída à suposta conduta, fragilizando a tese de periculosidade que justifica a segregação cautelar.

6. A ausência de fato novo não afasta a possibilidade de reavaliação judicial, sobretudo quando a prisão se prolonga sem justificativa razoável, como verificado na redesignação da audiência de instrução e julgamento por 118 dias, devido à demora na juntada de laudo pericial, o que configura excesso de prazo imputável exclusivamente ao aparato estatal.

7. A conduta do paciente não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco resistência à ação policial, revelando-se desproporcional a manutenção da custódia diante das condições pessoais favoráveis e da inexistência de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública.

8. A jurisprudência da própria Câmara reconhece a possibilidade de substituição da prisão preventiva diante da conjugação de condições pessoais favoráveis e ausência de justificativas idôneas para a manutenção da medida extrema, especialmente em caso de excesso de prazo injustificado.

9. A alegação de ausência de provas de autoria não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado 42 da TCCR.

IV. Dispositivo

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e atualizada, não se prestando motivos genéricos ou abstrações legais.

2. A demora excessiva na prática de diligência essencial, por culpa exclusiva do Estado, caracteriza excesso de prazo e autoriza a revogação ou substituição da custódia cautelar no caso concreto.

3. Condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de risco concreto e atual, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 5º e 6º; 312; 313, I; 316, parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1029253-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034177-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALEXANDRE SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gedeon Rodrigues dos Santos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal nº 1009665-24.2025.8.11.0015, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de integrar organização criminosa (id. (id. 207610106 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que manteve a prisão é genérica e sem fundamentação concreta,
2)
o paciente está preso há mais de seis meses, configurando excesso de prazo,
3)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabíveis medidas cautelares diversas,
4)
a prisão não foi reavaliada no prazo legal de 90 dias, em descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP e,
5)
não há provas suficientes de envolvimento com organização criminosa.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares diversas (id. 318853852).

O pedido liminar foi indeferido (id. 319364389).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 324119381).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 324558351).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 25.03.2025, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa (id. 188318563 – incidente nº 1002554-93.2025.8.11.0045).

No mesmo dia, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Diretamente ao ponto, consta nos autos que dois policiais militares, Daniel Elias Grego Fernandes e Aristóteles Soares Chagas achavam-se, na data de hoje, em meio ao cumprimento de uma operação em conjunto patrocinado pelas forças de segurança do município, no sentido de realizar a ações inibitórias de natureza preventiva no sentido da ação de facções criminosas na cidade, e especificamente em função da a disseminação de pichações em muros de residências e comércios com apologias e referências a organizações criminosas, decidiu-se com apoio dos detentos do próprio Centro de Detenção Provisória realizar a limpeza da fachada dessas residências e estabelecimentos, inclusive, a pintura nos casos em que isso fossem necessários.

E na esteira dessa operação, encabeçada pela Promotoria de Justiça da cidade, teriam esses dois policiais militares avistado o custodiado, Gedeon Rodrigues dos Santos próximo a um local em que estava sendo feita a pintura do muro filmando a ação dos agentes policiais e dos detentos, inclusive, proferindo palavras que seriam audíveis, mais precisamente, afirma a peça flagrancial e durante essa filmagem era possível ouvir ele dizendo: “deu Red, deu Red, olha o que estão fazendo com os caras, CV é tudo 2, não passa nada. Se der é pouca coisa, porque a tropa é do mal, CV a tropa está na pista e é do mal”.

E por força disso, decidindo realizar sua abordagem e na referida abordagem acabaram constatando a existência da referida filmagem e realizar a sua apreensão. (...).

Somado a isso, a robusta informação de que ele estava, momento em que se realiza uma ação das forças de segurança de tentativa de limpeza ou de melhoria da apresentação das fachadas da cidade, ele estava filmando esse comportamento e, ao reverso de estar elogiando ou demonstrando isso às pessoas do seu contato, fazia referências ao que estaria sendo feito para apagar as pichações da facção criminosa comando vermelho - CV.

A menção expressa dos dois policiais no sentido de que ele dizia a todo tempo: “deu red, deu red, CV é tudo dois, não passa nada!! CV a tropa do mal”, isso não parece ser apenas e, tão somente, uma verborragia de alguém com dificuldade de cognição, com idiotia, aparentemente parece ter associação ou vinculação a uma apologia do crime, se não a integração a referida organização.

Dito isso, repita-se, Gedeon tem uma vasta lista de procedimentos criminais que ele responde por crimes sempre marcados por violência, seja pela ameaça, seja pela invasão de domicílios, seja por lesão corporal, tudo isso, num contexto em que se deram os fatos, justifica a conclusão de que a manutenção da sua liberdade pode, ao menos nesse momento, representar uma ameaça à ordem pública até que, pelo menos se possa ter de forma lícita, nos termos da exigência Constitucional, com autorização judicial, acesso ao aparelho celular dele e as referidas gravações que ele teria feito na data de hoje e eventuais outras postagens, publicações, conversas, diálogos, que tenham referências com a organização criminosa Comando Vermelho, faça-se esse discrim faça, se esse limite.

Não se está autorizando, como houve no pedido policial que se acesse tudo o que há no telefone celular do custodiado, aquilo que se refira, não é necessário. Friso, não estou autorizando que se acesse qualquer informação de prática criminosa, não, é aquilo que se refira a sua eventual associação, vinculação, apologia é idolatria, admiração ou participação na organização criminosa Comando Vermelho, seja o vídeo que ele fez hoje, seja eventuais outras mídias que ele possua armazenada referentes à facção criminosa Comando Vermelho.

Ao menos até que isso venha alume parece realmente justificável que ele esteja MANTIDO PRESO, a fim de que se confirme a eventual é inserção dele em organização criminosa e, aí sim, avalie-se a extensão ou a possibilidade de endurecimento do seu cárcere, o que será esse objeto de apuração e de é, é valoração pela Vara competente (5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop), a quem eu DECLINO DE COMPETÊNCIA após o encerramento da custódia.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, DECRETO a prisão preventiva de GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS. (...).”
(id. 188369277 – incidente nº 1002554-93.2025.8.11.0045)

Em 09.04.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (id. 190108933 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015).

Na decisão de 26.06.2025, o juízo singular recebeu a denúncia, bem como revisou e manteve a prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de ORCRIM, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma do artigo 282, §§ 5º e 6º, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS. (...).”
(id. 196955250 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015)

Em 09.08.2025, o impetrante apresentou resposta à acusação em favor do paciente, bem como requereu a liberdade provisória deste (id. 203910806 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015).

No dia 10.09.2025, o juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01.10.2025 e indeferiu o pedido de revogação da prisão provisória:

“(...) Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva de Id. 188369277 – PJe n° 1002554-93.2025.8.11.0045, deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão. (...).

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e 316, ambos do Código de Processo Penal: (...).

Assim sendo, e tendo em vista que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do denuncia, tendo a Defesa de GEDEON RODRIGUES DOS SANTOS, tão-somente, aduzido que o acusado possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida. (...).”
(id. 207610106 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015)

Em 30.09.2025, o juízo singular redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 27.01.2026, tendo em vista
“a falta de juntada do laudo pericial de extração de dados do(s) aparelho(s) telefônico(s) apreendido(s) nos autos”
(id. 209859685 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015).

Consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de o paciente ter sido flagrado filmando ação policial voltada à limpeza de pichações com referências à facção comando vermelho, proferindo expressões que exaltavam o grupo criminoso e incitavam sua atuação.

De acordo com o que foi consignado pelo juízo
a quo
, a conduta, aliada ao histórico de envolvimento em crimes marcados por violência, demonstrou risco concreto à ordem pública e justificou a segregação cautelar.

A manutenção da prisão decorreu da ausência de fato novo que afastasse os fundamentos da decisão inicial, especialmente a necessidade de interromper eventual participação em organização criminosa e garantir o êxito das investigações, que ainda dependem da análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o paciente.

O juízo de origem destacou, ainda, que as condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando persistem os motivos que a embasaram, tampouco se mostram suficientes as medidas cautelares alternativas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração.

Ocorre que, em breve consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifiquei que o histórico criminal do paciente se restringe a procedimentos relacionados à prática, em tese, de crimes no âmbito da violência doméstica.

Nesse sentido, menciono a ação penal nº 1000876-14.2021.8.11.0100, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com denúncia recebida e citação pendente, e a ação penal nº 1008036-27.2022.8.11.0045, também por lesão corporal em ambiente doméstico, atualmente pendente de continuidade da audiência de instrução e julgamento.

Observa-se, portanto, que o paciente não ostenta histórico compatível com envolvimento em organizações criminosas, o que fragiliza o fundamento da prisão preventiva e recomenda a revogação da medida extrema.

Ademais, ressalta-se que as circunstâncias da prisão não revelam o emprego de violência ou grave ameaça, tampouco indicam conduta que tenha colocado em risco a integridade de terceiros ou a segurança pública de forma concreta.

O flagrante decorreu unicamente do registro de imagens e manifestações verbais do paciente durante operação policial, sem qualquer evidência de resistência, confronto ou participação em atos que envolvessem força física.

No tocante à alegação de excesso de prazo, assiste razão à Defesa.

Isso é, embora o feito tenha tramitado regularmente em sua fase inicial, o adiamento da audiência de instrução e julgamento por mais de três meses, precisamente 118 (cento e dezoito) dias, em razão da ausência de juntada do laudo pericial referente à extração de dados do aparelho celular apreendido, revela demora incompatível com a razoabilidade e a duração razoável do processo.

A diligência pericial foi deferida ainda em 26.06.2025 (id. 196955250 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015), e, passados vários meses, não há notícia de sua conclusão ou sequer de previsão para finalização, o que evidencia inércia estatal apta a justificar a concessão da ordem.

À vista das circunstâncias delineadas, e diante dos predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa, ocupação lícita], mostra-se adequada a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara Criminal já decidiu que, ao sopesar o fundamento da decisão constritiva em conjunto com as condições pessoais do paciente é cabível a substituição da prisão preventiva (N.U 1029253-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025), acrescento, ainda, no caso ora em julgamento, a questão atinente ao excesso de prazo constatado.

A custódia cautelar não pode se prolongar indefinidamente à espera de diligências cuja execução depende exclusivamente do aparato estatal, sob pena de transformar a prisão preventiva em antecipação de pena.

Em referência a revisão da prisão preventiva, verifico que o juízo singular analisou o pedido de revogação da custódia cautelar em 10.09.2025 (
id. 207610106 – AP nº 1009665-24.2025.8.11.0015), logo não há extrapolação do prazo legal para a referida revisão.

De outro lado, no que se refere a suposta inexistência de provas suficientes de envolvimento com organização criminosa
, é preciso reforçar que autoria delitiva não se discute na via estreita do
habeas corpus
.

Sobre o tema, destaco o Enunciado 42 da TCCR, o qual dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para determinar a
substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a)
monitoração eletrônica,
b)
comparecimento a todos os atos processuais que for intimado e
c)
informar ao juízo eventuais mudanças de endereço, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura
, salvo se por outro motivo estiver preso, bem como a imposição das medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025